Tribunal: STJ
Processo: 1410177-33.2020.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 66154 - MS
(2021/0098154-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA
: CHRISTIANA PUGA DE BARCELOS - MS007575
AGRAVADO
: RAFFAEL LUCAS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA TABOX - MS023569
MICHELLE MARQUES TABOX GARCIA DE OLIVEIRA -
MS013130
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE APROVADO E CLASSIFICADO EM 1o
LUGAR DENTRE OS CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS. AUSÊNCIA DE
CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE 12
CANDIDATOS
DE
AMPLA
CONCORRÊNCIA.
DECADÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de
segurança contra ausência de nomeação deve ser contado da data de expiração da
validade do certame. Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 90259157-27fc-479e-8d4c-b0da8395b9de

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 66154 - MS
(2021/0098154-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA
: CHRISTIANA PUGA DE BARCELOS - MS007575
AGRAVADO
: RAFFAEL LUCAS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA TABOX - MS023569
MICHELLE MARQUES TABOX GARCIA DE OLIVEIRA -
MS013130
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE APROVADO E CLASSIFICADO EM 1o
LUGAR DENTRE OS CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS. AUSÊNCIA DE
CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE 12
CANDIDATOS
DE
AMPLA
CONCORRÊNCIA.
DECADÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de
segurança contra ausência de nomeação deve ser contado da data de expiração da
validade do certame. Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL contra a decisão que deu provimento ao
recurso em mandado de segurança para afastar a decadência e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem, a fim de prosseguir no julgamento do feito.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que o prazo decadencial para a
impetração do mandado de segurança teve início em
data da convocação
20/2/2020,
dos 12 (doze) candidatos da ampla concorrência, não havendo reabertura do prazo em
virtude de nomeações posteriores, decorrentes de desistências, de modo que quando o
foi impetrado, em
o prazo decadencial já estava esgotado.
writ
6/8/2020,
Contrarrazões oferecidas às fls. 927-934.
Documento eletrônico VDA55698821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:16
Código de Controle do Documento: fd80160b-c5a2-499e-88f7-601ba220dd04

É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O recurso em mandado de segurança desafia acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR PROFERIDO E
CIENTIFICADO AO IMPETRANTE HÁ MAIS DE 120 DIAS - PRAZO
DECADENCIAL EXTRAPOLADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO
ACOLHIDA - FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I)
Constatado que segundo as alegações do próprio impetrante houve
ciência inequívoca do ato apontado como coator há mais de 120 (cento
e vinte) dias da data da impetração do writ, seja pela publicação do
edital que é efetivamente rebatido no mandamus, seja pela publicação
da primeira convocação para o curso de formação dos candidatos em
ampla concorrência em cada especialidade, impõe-se o reconhecimento
da decadência com a extinção do feito com resolução do mérito, nos
termos dos artigos 23 da
e 487, II, do Código de
Lei n. 12.016/2009
Processo Civil. II) Prejudicial de mérito acolhida. Feito extinto com
resolução do mérito (fl. 760).

A decisão do Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Corte, no
sentido de que o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança por
candidato de concurso público contra a ausência de nomeação tem início na data de
expiração da validade do certame.
A propósito:

Documento eletrônico VDA55698821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:16
Código de Controle do Documento: fd80160b-c5a2-499e-88f7-601ba220dd04

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
CANDIDATO
APROVADO
DENTRO
DAS
VAGAS.
DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE
VALIDADE
DO
CERTAME.
RECURSO
PROVIDO
PARA
RESTABELECER O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO.
1. Não há falar em violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC quando
analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que
lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde
da controvérsia.
2."A orientação jurisprudencial desta Corte estabelece que o termo
inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de
segurança deve ser contado a partir do término da vigência do
concurso público, instante em que potencialmente emerge o
direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental"(AgInt
no RMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa,
71.315/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
26/2/2024,
5/3/2024.
3. Hipótese em que o acórdão proferido nos embargos infringentes
destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça quanto ao
termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de
segurança.
4. Recurso especial provido para anular o acórdão dos embargos
infringentes, restabelecendo as conclusões do acórdão da apelação que
determinou a convocação do
para a etapa de
impetrante/recorrente
qualificação biopsicossocial (REsp n
relatora Ministra
2.178.391/ES,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025,
DJEN de
grifo nosso).
17/11/2025,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. ARTIGO 23 DA
PRECEDENTES.
LEI N. 12.016/2009.
Documento eletrônico VDA55698821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:16
Código de Controle do Documento: fd80160b-c5a2-499e-88f7-601ba220dd04

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público
impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o
que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na
respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da
validade do certame. Quando já expirado o prazo de validade do
concurso, não se pode falar em ato omissivo. Os efeitos da
decadência passam a operar a partir do término do prazo de
validade do concurso, por se tratar de um ato concreto.
Precedentes.
3. No caso concreto, mesmo considerando que a validade do concurso
se encerrou em
como defende a recorrente, observa-se
29/06/2014,
que a exordial do mandado de segurança somente foi protocolizada em
muito além do lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias
18/01/2019,
legalmente estabelecido, sendo impositivo o reconhecimento da
decadência do direito à impetração.
4. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.468/MT,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
- sem grifos no original).
12/12/2022,
14/12/2022
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:16
Código de Controle do Documento: fd80160b-c5a2-499e-88f7-601ba220dd04

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 66.154 / MS
Número Registro: 2021/0098154-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
14101773320208120000 1410177332020812000050000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RAFFAEL LUCAS SANTOS
ADVOGADOS
: MICHELLE MARQUES TABOX GARCIA DE OLIVEIRA -
MS013130
FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA TABOX - MS023569
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA : CHRISTIANA PUGA DE BARCELOS - MS007575
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - CURSO DE FORMAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA : CHRISTIANA PUGA DE BARCELOS - MS007575
AGRAVADO
: RAFFAEL LUCAS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA TABOX - MS023569
MICHELLE MARQUES TABOX GARCIA DE OLIVEIRA -
MS013130
Documento eletrônico VDA56500726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:43
Código de Controle do Documento: 9695cac6-1cdf-4793-8558-258868b152c1

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:43
Código de Controle do Documento: 9695cac6-1cdf-4793-8558-258868b152c1